Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-64.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000418-64.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MAICON RODRIGO FOGLIATTO - CPF: 986.188.491-20 (EMBARGANTE), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), OVIDIO MENDES BARBOSA - CPF: 331.058.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1000418-64.2023.8.11.0055

EMBARGANTE:

MAICON RODRIGO FOGLIATTO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de com efeitos infringentes, opostos por MAICON RODRIGO FOGLIATTO contra o acórdão Id. 325601351 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela instituição financeira contra a sentença proferida nos Embargos de Terceiro opostos pelo ora Embargante para determinar a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor.

Em suas razões, aduz que a análise da Súmula 303 do STJ não pode ser efetuada de maneira isolada sem inclusão no contexto processual, haja vista que “
o princípio da causalidade é absorvido pelo da sucumbência quando a parte embargada imprime resistência aos termos dos embargos
”.

Assevera que “
O Embargado não só apresentou resistência aos embargos, como sustentou em sua contestação que o negócio jurídico fora simulado e constituía fraude contra credores
”, tratando-se de resistência injustificada.

Conclui que “
Não se trata, portanto, de aplicar ou deixar de aplicar a Súmula 303 do STJ, mas de ir além e analisar a jurisprudência do próprio STJ sobre os casos onde o Embargado impõe desmedida resistência aos embargos
”, notadamente a tese firmada no Tema 872/STJ.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente reforma do julgado, restabelecendo a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 332956861).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MAICON RODRIGO FOGLIATTO contra o acórdão Id. 325601351 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela instituição financeira contra a sentença proferida nos Embargos de Terceiro opostos pelo ora Embargante para determinar a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e contradição no julgado, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do provimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado que apesar da venda do imóvel ter ocorrido em 08/10/2009, muito antes do ajuizamento do feito executivo, no ano de 2011, o bem permaneceu inscrito no Registro de Imóveis em nome do executado, o que ensejou em sua constrição, de forma que se aplica ao caso o disposto na Súmula 303 do STJ (“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”).

Outrossim, foi anotado que, consoante precedentes desta Câmara julgadora, a aplicação da Súmula 303/STJ não é afastada pela mera resistência do Embargado, sendo necessário que esta seja considerada injustificada, o que não ocorreu no caso, considerando, além da ausência de registro formal da transferência, a existência de controvérsia judicial acerca da boa-fé do Embargante em autos diversos.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025